Tribunal: TJMT
Processo: 1039994-63.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039994-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAIZE MAYARA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 027.326.521-05 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PRETENSÃO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1039994-63.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Laize Mayara dos Santos da Silva

Agravada(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/11/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, o qual visava a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante – R$ 399,75- devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação lançada no extrato (22/11/2021).”

O Agravante alega que a
“a devida MAJORAÇÃO do valor indenizatório deve ser aplicada, pois o débito ora objurgado, se trata da primeira restrição em nome do Agravante, não existindo débitos preexistentes, não sendo possível a aplicação da súmula 385 do STJ.”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para majorar o valor quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “in re ipsa”.

Neste processo há prova da existência de negativações posteriores, que embora não afasta o dever de indenizar a título de dano moral, por não aplicar a Súmula nº 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve servir de parâmetros para estabelecer fixar o valor da indenização.

Há prova da existência de negativações posteriores efetuadas por outras empresas, que não são objetos de discussão judicial, conforme consulta ao CDL.

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LAIZE MAYARA DOS SANTOS DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 25/03/1991

CPF: 027.326.521-05

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 25/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 19373042

VALOR: 372,16

DATA INCLUSAO: 06/03/2023

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 11/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 61.409033.5.0

VALOR: 152,00

DATA INCLUSAO: 10/12/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CCLA DO MEDIO LESTE DE MT - SIC

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3498-3969

DATA VENCIMENTO: 28/02/2023

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP266027.18

VALOR: 294,94

DATA INCLUSAO: 21/04/2023

* CREDOR: BANCO CSF S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 722 8472

DATA VENCIMENTO: 26/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10049681710

VALOR: 8.228,21

DATA INCLUSAO: 18/04/2023

* CREDOR: CCLA DO MEDIO LESTE DE MT - SIC

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3498-3969

DATA VENCIMENTO: 30/01/2023

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP266027.17

VALOR: 294,94

DATA INCLUSAO: 20/03/2023

* CREDOR: CCLA DO MEDIO LESTE DE MT - SIC

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3498-3969

DATA VENCIMENTO: 30/12/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP266027.16

VALOR: 295,58

DATA INCLUSAO: 19/02/2023

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 25/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000019373042

VALOR: 186,08

DATA INCLUSAO: 12/02/2023

* CREDOR: CCLA DO MEDIO LESTE DE MT - SIC

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3498-3969

DATA VENCIMENTO: 30/11/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP266027.15

VALOR: 294,94

DATA INCLUSAO: 20/01/2023

* CREDOR: CCLA DO MEDIO LESTE DE MT - SIC

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3498-3969

DATA VENCIMENTO: 31/10/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP266027.14

VALOR: 294,94

DATA INCLUSAO: 20/12/2022

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 26/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: B7E3BEB4A8B6D8A4

VALOR: 70,99

DATA INCLUSAO: 18/12/2022

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 11/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 61.409033.5.0

VALOR: 152,00

DATA INCLUSAO: 22/11/2022

* CREDOR: CCLA DO MEDIO LESTE DE MT - SIC

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3498-3969

DATA VENCIMENTO: 30/09/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP266027.13

VALOR: 295,58

DATA INCLUSAO: 20/11/2022

* CREDOR: CCLA DO MEDIO LESTE DE MT - SIC

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3498-3969

DATA VENCIMENTO: 30/08/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP266027.12

VALOR: 294,94

DATA INCLUSAO: 18/10/2022

* CREDOR: CCLA DO MEDIO LESTE DE MT - SIC

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3498-3969

DATA VENCIMENTO: 01/08/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP266027.11

VALOR: 294,94

DATA INCLUSAO: 20/09/2022

* CREDOR: CCLA DO MEDIO LESTE DE MT - SIC

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3498-3969

DATA VENCIMENTO: 30/06/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP266027.10

VALOR: 294,94

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: CCLA DO MEDIO LESTE DE MT - SIC

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3498-3969

DATA VENCIMENTO: 30/05/2022

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: EMP266027.9

VALOR: 294,94

DATA INCLUSAO: 18/07/2022

* CREDOR: BIVA SERVICOS FINANCEIROS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 01/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: A1036489-000

VALOR: 3.302,45

DATA INCLUSAO: 21/03/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

No tocante ao quantum fixado na sentença recorrida está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal, por isso não deve ser alterada a sentença recorrida e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual não majorou o valor da condenação a título de dano moral, ante a existência de apontamentos posteriores registrados em nome do autor.

Desta forma, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023